Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1.234 STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO PELA PARTE. PRELIMINAR AFASTADA. ARTIGO 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O Suprema afetou o RE no 1366243/SC - TEMA no 1234, cuja questão controvertida encontra-se delimitada nos seguintes termos: “legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS”.
1.1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão liminar proferida em 17/04/2023 pelo Min. Gilmar Mendes concedendo parcialmente pedido formulado em tutela provisória incidental naquele recurso formulado, para estabelecer que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
1.2. O Tema n° 793 da Repercussão Geral é claro ao indicar que o polo passivo em ações dessa natureza pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou em litisconsórcio.
1.3. A Reclamação Constitucional prevista nos artigos 988 a 993 do CPC/2015, não tem efeito vinculante, razão pela qual não se aplica ao caso concreto.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2.1. A partir da análise do v. acórdão, resta cristalino a devida apreciação dos argumentos e documentos juntados nos autos por todas as partes. Com efeito, não se constata vício a ser sanado, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento.
3. O esforço argumentativo reiterado de que o medicamento pleiteado não se enquadra na ressalva contida no item III da lista de requisitos definida no Tema 106/STF não prospera.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.